Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-41.2017.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001112-41.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.876.026/0001-66 (EMBARGANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), ROBERTO LEAL DE FIGUEIREDO - CPF: 064.423.798-84 (EMBARGADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), ANA LUISA GARCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 145.573.698-80 (EMBARGADO), MARIA THEREZA LEAL DE FIGUEIREDO (EMBARGADO), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (EMBARGADO), DIOGO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 289.529.148-99 (EMBARGADO), MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN - CPF: 280.675.608-11 (EMBARGADO), YVETE LEAL DE FIGUEIREDO - CPF: 159.807.538-18 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001112-41.2017.8.11.0029 aviado na “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA” onde litiga com ROBERTO LEAL DE FIGUEIREDO E OUTROS perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Canarana – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 108706983 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 109577963 que sentença embargada é eivada de omissão, pois Vossa Excelência não esclareceu as razões da multa protelatória, consignando apenas que os embargos de declaração foram protelatórios sem apontar os motivos;

Aduz que quando da interposição do Recurso de Apelação a Embargante arguiu a incompetência da perita para elaboração do laudo pericial que avaliou a propriedade dos Embargados, vez que se trata de corretora de imóveis e a recomendação legal é que esse tipo de perícia seja realizada por engenheiro agrônomo ou civil. Além dos argumentos robustos apresentados no Recurso de Apelação, a Embargante apresentou um documento que acredita ser um divisor de aguas no assunto, vez que no processo no 0001110- 71.2017.8.11.0029 que também trata de ação de constituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão da Embargante, foi nomeada uma empresa especializada em perícia de avaliação de imóveis e pode-se verificar que o valor atribuído ao hectare nesse laudo pericial é absolutamente distinto do valor da hectare atribuído pela perita, cujo laudo se busca anular;

Afirma que a pertinência da juntada desse laudo pericial de outro processo se deu em razão de ter sido elaborado por um Engenheiro Agrônomo, profissional qualificado e gabaritado para o trabalho que é de alta complexidade, pois a avaliação da terra para indenização não se dá pelo valor de mercado, mas sim, pela terra nua, conforme determina a legislação, devendo haver a compensação de que o proprietário não está perdendo a propriedade, mas apenas sofrendo limitações no uso;

Sustenta que todo esse cálculo exige muita complexidade e conhecimento da legislação (Decreto Lei no 3.365/41), bem como discernimento entre servidão administrativa e desapropriação, que embora parecidos, são institutos diferentes. Todavia, infelizmente Vossa Excelência sequer analisou o documento constante no Id no 108102496, ou se analisou não fez qualquer menção de seu conteúdo no voto que manteve incólume a sentença a quo;

Registra que resta claro a evidência de omissão da r. decisão, ao qual requer a aplicação do efeito modificativo, de modo que seja apreciado corretamente os documentos carreados aos autos, conforme acima apresentado e posteriormente mantida incólume a decisão de primeiro grau, julgando totalmente improcedente o recurso inominado interposto pela ora Embargada, com a consequente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n.o 0001112-41.2017.8.11.0029, de Código no 60165, ajuizada pela ora apelante em face de ROBERTO LEAL DE FIGUEIREDO, ANA LUISA GARCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, MARIA THEREZA LEAL DE FIGUEIREDO e YVETE LEAL DE FIGUEIREDO, sentença essa que complementada pela decisão dos embargos de declaração manejados pela parte requerida (Id 73987024 - Pág. 1/8), que com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de DECLARAR a constituição de servidão administrativa sobre a área em litígio, objeto das matrículas n.o 19.386, 19.387 e 19.390, do CRI de Canarana, fixando como indenização o valor apurado na quantia de R$ 331.902,80 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos). E, determinou a retirada do registro da Liminar de Imissão Provisória na Posse das matrículas 19.392, 19.388, 19.391 e 19.389, em razão da extinção do condomínio.

Determinou ainda, que com o trânsito em julgado, a sentença servirá de título para inscrição no Registro Imobiliário (a ser instituído com cópias do levantamento planimétrico e memorial descritivo das áreas afetadas), expedindo-se a respectiva carta, sendo que o levantamento, pela requerida, dos valores depositados nos autos está condicionado ao cumprimento do disposto no art. 34 do Decreto -Lei n.o 3.365/41.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da importância correspondente à diferença entre o valor ofertado na exordial e o montante total da indenização, de acordo com as regras específicas de sucumbência aos casos de desapropriação (art. 27, § 1o do Decreto-Lei n. 3.365/41).

A parte autora/apelante em suas razões recursais busca em síntese a nulidade da sentença ora combatida que homologou o valor de avaliação apurado pela perita do juízo do feito, de R$ 331.902,80 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos), sem ter apresentado nenhum estudo técnico que justificasse esse valor, pois baseada em laudo pericial de profissional desqualificado, vez que corretor de imóveis não possui competência para fazer avaliação de imóvel rural, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil. Assim, visando suprir a referida falha requer seja nomeado um perito judicial engenheiro ou outro profissional devidamente cadastrado e credenciado junto ao CREA/MT.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relato da sentença proferida em 27/10/2020, da lavra do Magistrado, Dr. Conrado Machado Simão, que transcrevo:

“CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A ingressou com Ação de Constituição de Servidão Administrativa fundada em utilizada pública com pedido liminar em desfavor de ROBERTO LEAL DE FIGUEIREDO E OUTROS, por igual qualificados, arguindo, em síntese, que é necessário constituir servidão sobre áreas de propriedade dos requeridos, denominadas “Fazenda Figueiredo – Gleba A ” e “Fazenda Figueiredo – Gleba B ”, situadas no Município de Canarana, de forma a assegurar a realização do serviço público a seu cargo, amparada no Decreto -Lei n.o 26/2009, contrato de concessão n.o 16/2016, celebrado com a União, Seção 3, página 102, n.o 175 e licença de instalação n.o 66759/2017-SEMA, mediante integral e prévio depósito do valor da indenização, qual seja de R$ 183.631,80 (Cento e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 19/176.

Recebida a inicial à fls. 179/183, a liminar foi deferida e determinada a citação dos requeridos e a realização de prova técnica, com a nomeação de perito.

Laudo técnico apresentado às fls. 281/318.

Às fls. 331/338 a requerente impugnou o Laudo Pericial, sob o argumento de a perita nomeada não possui qualificação adequada para elaboração do laudo técnico.

Designada audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera, conforme ata de fl. 410.

Citados, os requeridos apresentaram contestação às 414/433, discordando do valor inicial ofertado pela autora como justa indenização pela constituição da servidão, haja vista considerar o valor muito inferior à real cotação do mercado. Ao final requereram a liberação do valor incontroverso, já depositado nos autos.

Impugnação colacionada às fls. 557/562.

Saneado o feito, determinou-se o levantamento do valor incontroverso, já depositado nos autos.

A parte autora interpôs embargos declaratórios (ref. 09), com impugnação em ref. 21.

Os embargos foram acolhidos para DETERMINAR a expedição de alvará eletrônico do correspondente a 80 % (oitenta por cento) do valor incontroverso, já depositado nos autos, em favor dos requeridos (ref. 24).

As partes requereram o julgamento antecipado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.” (Id 73989486 - Pág. 101).

Sobreveio a sentença, que julgou os pedidos formulados na inicial parcialmente procedentes.

Com relação ao inconformismo da apelante quanto ao Laudo Pericial, sob o argumento de a perita nomeada não possui qualificação adequada para elaboração do laudo técnico, o Juízo do feito na sentença foi incisivo é claro ao consignar:

“Registre-se que, o perito nomeado goza de confiança do Juízo e apresentou laudo técnico e imparcial. O trabalho realizado pelo expert observou, de maneira técnica e objetiva, o valor real da área objeto da servidão, correspondente ao grau de delimitação do uso do bem.” (Id 73989486 - Pág. 106).

Assim, o que se extrai das alegações da apelante/autora é, em síntese, um descontentamento com o resultado da perícia judicial que demonstrou todos os parâmetros que fundamentaram a conclusão judicial no sentido de que a apelada faz jus ao pagamento de indenização no montante de R$ R$ 331.902,80 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos).

Ocorre que que esse inconformismo da parte apelante não têm o condão elidir as conclusões do perito, sobretudo porque devidamente justificado e concatenado com os demais elementos de prova.

Demais disso, verifica-se que o laudo foi elaborado com zelo e com riqueza de detalhes, contendo apresentação de imagens e inclusive respondendo às perguntas das partes, observando-se ser descabida essa alegação de que corretor de imóveis não possui competência para fazer avaliação de imóvel rural, consoante posicionamento já defendido por este TJMT, no aresto que se segue:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO – CONSTRUÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CORRETOR E NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO – DESCABIMENTO (CPC, ART. 424) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Se não há nenhum impedimento para que corretores de imóveis procedam à avaliação de áreas terras objeto de servidão administrativa e não restou configurada nenhuma das hipóteses que levaria à necessidade de substituição do perito nomeado pelo juízo, consoante prescreve o artigo 424, do CPC, descabe falar em reforma da decisão recorrida” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAI 75208/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014).” (TJMT, AI 131400/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015) – (destaquei).

A corroborar o posicionamento acima citado, a 1a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a nomeação para avaliação de imóveis não se restringe a profissionais da área de engenharia ou arquitetura, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA A RESOLUÇÃO. NÃO-INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MULTA APLICADA POR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE PERITO. VIOLAÇÃO AO ART. 7o DA LEI 5.194/66. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE NÃO AFETA COM EXCLUSIVIDADE A ENGENHEIROS, ARQUITETOS OU AGRÔNOMOS. CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. ART. 3o DA LEI 6.530/78. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO” (REsp 779.196/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009) – (destaquei)

Outrossim, não se pode olvidar que o laudo pericial é documento produzido por terceiro imparcial e, por isso, desinteressado na solução da controvérsia, devendo, por isso, ser utilizado como parâmetro de julgamento, especialmente na hipótese de haver divergência com relação ao parecer técnico apresentado pela parte.

Insta mencionar, que o juízo não possui conhecimentos técnicos para analisar pontualmente todos os métodos considerados pelo expert para chegar a um quantum indenizatório, razão pela qual o laudo apresentado por este, até que se prove em contrário, deve ser considerado como meio hábil a proporcionar destreza suficiente para que melhor se julgue o impasse, mormente pela ausência de outra prova técnica que possa superar as conclusões ali exaradas.

Por tudo isto, estando devidamente elucidadas as questões de fato em torno da existência da servidão administrativa e da avaliação das áreas serviente e restante, não era necessária a produção de nova perícia, nos termos do art. 480, caput, do CPC/15, abaixo:

"Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida."

Nesse ponto importante, observar o precedente jurisprudencial do c. STJ: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias". (AgInt. no AREsp. n. 804.303/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020).

Assim, diante da ausência de elementos técnicos que desqualifiquem a prova pericial produzida, bem como não restando demonstrada a existência de motivos relevantes a elidirem a sua força probante, é forçoso concluir que o laudo pericial é prova bastante da constituição da servidão administrativa, bem como das suas implicações econômicas, revelando-se suficiente à procedência do pedido.

E, sob o aspecto da valoração das provas, o laudo pericial confeccionado pelo auxiliar do juízo equidistante das partes e premido dos fundamentos que são suporte à conclusão do expert há de prevalecer sobre o parecer técnico da parte, notadamente parcial que é.

É o que se dimana do princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional expresso no art. 371 do CPC/15, que dispõe:

"Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

A propósito, "O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese". (AgInt. no REsp. n. 1.874.400/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.12.20).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA DE PROVAS SOLICITADAS. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. INCAPACIDADE DO PERITO. NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS FUTURAS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO ADESIVO. ADVOGADO COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR INDENIZÁVEL DESPROPORCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A indenização decorrente da instituição de servidão administrativa visa à reparação do dano efetivamente causado ao proprietário em razão da restrição imposta ao uso da propriedade. 2. [...] 3. O laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade, não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar os pressupostos fáticos considerados pelo expert, razão de se afastar a alegada incompetência do perito nomeado, quando este possui qualificação técnica para análise do objeto da perícia, nos termos da lei 5.194/1966 e elaborou minucioso laudo, respondendo aos quesitos suscitados pela parte, arrolando o coeficiente de servidão, além de apontar os fatores depreciativos incidentes na área, indicando a metodologia utilizada para alcançar o valor apontado como justo e devido. 4. O valor indenizatório deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, afastado o ressarcimento de benfeitorias projetadas e não construídas. 5. (...). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.” (TJGO, 2a CC, AC no 0341076- 63.2011.8.09.0051, Rel. Fernando de Castro Mesquita, julgado em 15/07/2019, DJe de 15/07/2019).

Portanto, não constatando vícios ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação ou correção da avaliação do laudo pericial, restringindo a insurgência ao campo das alegações, desprovidas de qualquer condão probatório, mister sua manutenção.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Deixo de fixar honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, do CPC, observando-se que na origem já foi arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, o patamar máximo prescrito no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

É como voto.”

Nas ações de constituição de servidão administrativa para construção de linha de transmissão elétrica é possível a nomeação de corretor de imóveis para realização de laudo pericial, improcede a alegação de falta de qualificação técnica do corretor e necessidade de nomeação de engenheiro agrônomo, precedentes jurisprudenciais: STJ-REsp 779.196/RS e TJMT–RAI 75208/2014.

A simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, sem elementos fáticos que coloquem em dúvida sua conclusão, não possui força para desconstituí-lo.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022